Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de decisão que reconheceu a intempestividade do seu recurso inominado. Em suas razões, defende a ocorrência de erro material na contagem do prazo recursal, tendo em vista a indisponibilidade do sistema PJe no dia 24 de julho de 2023. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja recebido o recurso inominado interposto em face da sentença. É o breve relatório. Decido. Recebo o recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão ao recorrente. Em consulta ao site do TJDFT, verifiquei ter havido indisponibilidade do sistema no dia 24/07/2023, o que ocasionou a prorrogação do prazo recursal, o impõe o reconhecimento da tempestividade do recurso inominado interposto pelo réu. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem à conclusos para julgamento do Recurso Inominado. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito